Tribunal: TJMT
Processo: 1030380-82.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030380-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BMC HYUNDAI S.A. - CNPJ: 14.168.536/0012-88 (APELADO), RODRIGO ANDRES GARRIDO MOTTA - CPF: 003.407.609-31 (ADVOGADO), BRAULIO DA SILVA FILHO - CPF: 012.961.968-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA CONCEDEU A SEGURANÇA - ALEGADA A INADEQUAÇÃO DA VIA ALEITA – REJEITADA – CONTRIBUINTE DEVIDAMENTE NOTIFICADO – VERIFICADO VICIO NA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE ACERCA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – SUBTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO À AMPLA DEFESA – RECONHECIDA A NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, PARA ALTERAR SOMENTE A FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO.

A intimação irregular do contribuinte da decisão proferida no processo administrativo fiscal, por violar o princípio do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, enseja a anulação dos atos subsequentes à intimação e abre oportunidade para nova manifestação, para que seja exercida, na plenitude, o exercício do direito constitucional de ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar, impetrado por
BMC HYUNDAI S/A
, em face de suposto ato coator atribuído ao Gerente de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário da SEFAZ/MT, concedeu a segurança e convolou em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida.

O Apelante sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, em razão da pretensão do impetrante, ora apelada, demandar produção probatória, o que é vedado em mandado de segurança.

No mérito, alega a ausência do direito líquido e certo do Apelada, pois a contribuinte foi devidamente notificada da decisão administrativa que indeferiu o pedido de revisão e-process no 5523155/2018.

Ademais, acentua que não estão presentes os requisitos autorizadores para emitir a certidão negativa de débito, tendo em vista que há débitos fiscais em nome da Apelada.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, almejando a reforma da r. sentença objurgada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 90330018).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, e consequentemente, ratificação do resultado da sentença (id. 97363979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante invoca preliminar de inadequação da via eleita, em razão da ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória.

No caso em apreço, cumpre destacar que não se discute a validade ou não do débito tributário, mas a questão cinge-se em saber se houve ou não, a observância do devido processo legal, no procedimento administrativo que culminou no lançamento do crédito tributário discutido no pedido de revisão e-process no 5523155/2018.

Ademais, os autos estão suficientemente instruídos com os documentos suficientes para o desenlace da controvérsia, prescindindo, assim, de outras espécies de provas.

Assim, não se verifica ser inadequado a utilização do
mandamus
para atacar o ato administrativo mencionado.

Com tais considerações, rejeito a preliminar suscitada.

Extrai-se dos autos que a Apelada impetrou o mandado de segurança para que seja determinada a autoridade coatora a efetivação da intimação da decisão proferida nos autos do processo no 5523155/2018, restituindo-se o prazo para a interposição do recurso voluntário, e a consequente determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a expedição da Certidão Conjunta de Pendências Tributárias e Não Tributária junto à SEFAZ e à PGE.

A Impetrante, ora Apelada, narra que após ter contra si Notificação de Lançamento no 371184/693/11/2018, onde lhe foi imputado o crédito tributário no valor de R$ 43.776,00, apresentou pedido de revisão de lançamento, protocolado sob o no 5523155/2018, que fora indeferido, mas a autoridade coatora não a notificou devidamente em seu domicílio tributário eletrônico acerca da decisão.

Sabe-se que o Domicílio Tributário Eletrônico - DTE é uma Caixa Postal eletrônica do contribuinte são encaminhadas as mensagens eletrônicas (notificação, intimação, aviso e comunicado) de interesse do contribuinte cujo acesso será restrito a usuários autorizados e portadores de certificação digital de forma a garantir o sigilo, a identificação, a autenticidade e a integridade das comunicações.

Essa modalidade de notificação foi instituída pela Lei Estadual no 10.605/2017, e regulamentada pelo Decreto n° 1.331/2018.

O art. 1o do Decreto 1.331/2018 dispõe que a comunicação eletrônica entre SEFAZ/MT e o contribuinte será efetuada por meio do Domicílio Tributário Eletrônico

O art. 4o do Decreto 1.331/2018 prevê que a comunicação eletrônica por meio do DTE será obrigatória para as pessoas jurídicas inscritas como contribuintes do ICMS, com status ativo:

Art. 4° A comunicação eletrônica ao sujeito passivo, nos termos deste regulamento, será utilizada a partir do respectivo credenciamento, que deverá ser efetuado por meio da rede mundial de computadores, mediante acesso ao endereço eletrônico www.sefaz.mt.gov.br, no aplicativo relativo ao Domicílio Tributário Eletrônico - DT-e.

§ 1° É obrigatório o credenciamento para uso do DT-e por todos os contribuintes do ICMS, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso - CCE/MT como pessoa jurídica, que se encontrem com o status "ativo".

§ 2° A obrigatoriedade prevista no § 1° deste artigo não se aplica:

I - ao contribuinte inscrito no CCE/MT, enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI;

II - ao produtor primário, pessoa física, ainda que equiparado a comércio ou indústria.

Possível observar que, salvo as exceções legais, é obrigatório o credenciamento de todos os contribuintes para uso do Domicílio Tributário Eletrônico, já que as comunicações realizadas entre o Fisco e o sujeito passivo são realizadas pelo sistema eletrônico.

A norma que determina a intimação é regra cogente, e seu descumprimento implica nulidade de todos os atos que não garantam a plena ciência das decisões proferidas no âmbito dos processos, deixando assim de oportunizar ao contribuinte o exercício ao contraditório e à ampla defesa.

A presunção de regularidade da intimação é presunção relativa, não absoluta. É presunção que pode e deve ser desconstituída quando o contribuinte demonstra, por indícios, que não teve ciência da intimação ou que tal intimação se encontra viciada.

Vícios de forma, que inibem a “certeza da ciência do interessado”, implicam a nulidade da intimação da decisão.

No caso dos autos, a impetrante trouxe aos autos o andamento do processo, bem como o extrato da tela de seu domicílio tributário eletrônico, onde se verifica não haver qualquer intimação por meio do DTE acerca da decisão que indeferiu o requerimento administrativo.

Assim
, o impetrante comprovou a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, eis que, não foi notificado pelo sistema eletrônico DTE, o que impossibilitou a interposição de recurso voluntário e tornou imutável a decisão no âmbito administrativo.

Ora, é certo que o
lançamento tributário se completa, tornando-se eficaz, somente depois de transcorrido o prazo legal sem a apresentação de defesa administrativa, desde que notificado o sujeito passivo.

De rigor, portanto,
que seja feita uma nova comunicação, anulados os atos subsequentes à notificação irregular – consequentemente, suspensa a exigibilidade do crédito tributário discutido no procedimento, nos termos do art. 151, III, do CTN -

e aberta oportunidade para nova manifestação, para que possa exercer, na plenitude, o exercício do direito constitucional de ampla defesa.

Por fim, cumpre ressaltar que a sentença merece ser retificada em sede de remessa necessária em razão da fundamentação não demonstrar congruência com os fatos analisados na ação mandamental, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, no entanto,
REFORMANDO-SE A SENTENÇA
quanto à fundamentação, em sede de reexame necessário, mantendo-se assim a concessão da segurança para determinar:

(i) que a autoridade impetrada proceda à intimação da decisão proferida nos autos do processo no 5523155/2018 e conceda a restituição do prazo para a interposição do recurso voluntário; (ii) a suspensão do crédito tributário discutido no processo administrativo 5523155/2018, nos termos do artigo 151, III, do CTN; (iii) que a autoridade impetrada se abstenha de negar a concessão da Certidão Conjunta de Pendências Tributárias e Não Tributária junto à SEFAZ e à PGE, desde que o impedimento se dê em razão do débito apontado nesta ação mandamental.

É COMO VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021